Tribunal: TJSP
Processo: 0015761-57.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade sem o pagamento da multa. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Dívida de valor atrelada ao limite de 1200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, incidente apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública. Não vinculação ao Ministério Público na execução da pena de natureza penal. Decisão

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade sem o pagamento da multa. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Dívida de valor atrelada ao limite de 1200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, incidente apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública. Não vinculação ao Ministério Público na execução da pena de natureza penal. Decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 3.150, no sentido de que a multa penal possui caráter de sanção penal, tendo o Ministério Público a legitimação prioritária para a sua execução. Inviável a extinção da punibilidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido com determinação do prosseguimento da ação executiva.